Tribunal: TJBA
Processo: 0003973-21.2014.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003973-21.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
FLAVIO LAURI BECHER GIL, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, DANIELA ASSIS PONCIANO, QUELI CONTE, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS

APELADO: SERRA GRANDE BEBIDAS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SAULO ALVES MATOS registrado(a) civilmente como SAULO ALVES MATOS, RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA, CANDIDA REGINA RIBEIRO DE LACERDA, DANIELA ASSIS PONCIANO, FLAVIO LAURI BECHER GIL, LUCAS DI TULLIO GOMES BEZERRA, QUELI CONTE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. AUTORA SUCUMBENTE NA MAIOR PARTE DO PEDIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. MANTIDA A SENTENÇA. CONTRARRAZÕES DAS RÉS ACOLHIDAS. HONORÁRIOS EM FAVOR DAS RÉS. MAJORAÇÃO. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DINÂMICA PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1 – Embargos de declaração opostos por ré que, embora não tenha apelado, atuou na fase recursal por meio de contrarrazões e teve reconhecida a preservação integral da sentença de primeiro grau que lhe foi favorável. A decisão embargada, ao fixar honorários recursais exclusivamente em favor dos patronos da parte autora, incorreu em contradição com a própria fundamentação que reconheceu a sucumbência majoritária da autora e a rejeição de seu apelo.

2 – A controvérsia reside em saber a quem são devidos os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, §11, do CPC, quando a sentença é integralmente mantida, a apelação da parte autora é rejeitada e as rés obtêm pleno êxito no recurso. Configura-se, ainda, omissão no julgado quanto à atuação da embargante, que, mesmo não recorrendo, apresentou contrarrazões e teve confirmada sua vitória no julgamento da apelação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003973-21.2014.8.05.0110
, em que figuram como apelante
RANDON IMPLEMENTOS PARA O TRANSPORTE LTDA. e outros (2)
e como apelada
SERRA GRANDE BEBIDAS LTDA e outros (2)
.